Tribunal: CARF
Processo: 13893.001067/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001067/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
M.E. BOVOLIN ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. AUSÊNCIA DOS AUTOS DO ATO DE EXCLUSÃO-ADE.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DA SEGUNDA VIA, NULIDADE DA
EXCLUSÃO.
Com a não juntada, aos autos, da 1a via do ADE e sendo impossível a emissão
de sua 2a via, o ato administrativo deixa de existir, juntamente com todos os
seus efeitos, não havendo mais que se falar em exclusão ou impedimento para
manutenção do contribuinte no regime simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 05-13.563, proferido pela 5a
Turma da DRJ/CPS, às e-fls. 61-63, proferido quando da apreciação da Manifestação de
Inconformidade, não a conhecendo em razão de sua intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001067/2003-57
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso, complementando-
o adiante:
Trata o processo de pedido de reenquadramento no Simples com efeitos a partir de
01/11/2000, tendo a contribuinte se justificado no fato de que não teria tomado
conhecimento de sua exclusão e assim ter continuado a recolher os tributos e entregar as
declarações segundo o regime simplificado.
A Delegacia da Receita Federal em Guarulhos, indeferiu a solicitação, em 11/02/2004
(fls. 38/41), afirmando que a interessada não pode invocar o desconhecimento da
exclusão, uma vez que há no processo cópia do aviso de recebimento da
correspondência que encaminhou o ato declaratório que materializou a exclusão. O
despacho da DRF afirma ainda que na comunicação à interessada foram obedecidas as
determinações contidas no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Cientificada do indeferimento de seu pleito em 24/08/2004, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 23/09/2004 (fls. 51/52), na qual alega:
 a exclusão foi materializada pelo Ato Declaratório Executivo n° 363.458, de
2000, sob a alegação de pendências da interessada com a PGFN, as quais foram todas
regularizadas por meio do Parcelamento Especial - Paes;
 desde janeiro/1997 todos os pagamentos e as entregas das declarações foram
feitas na sistemática simplificada;
 a possibilidade de inclusão da contribuinte no Simples com data retroativa,
corrigindo-se um erro de fato e desde que esteja caracterizada a intenção em aderir a tal sistemátic
Simples tenha sido baseada em normas do processo administrativo fiscal, ela somente se
efetivou tardiamente, ou seja em 01/11/2000, quando já haviam transcorridos três anos
de seu pedido de inclusão como optante do Simples;
 não ocorreu nenhum tipo de impedimento ou restrição quanto à entrega das
declarações do Simples, tampouco dos recolhimentos a partir da exclusão.
Após análise, a DRJ proferiu Acórdão no 05-13.563, de 29.06.2006 (e-fls.. 61 e
seguintes), não conhecendo da manifestação de inconformidade por considerar a matéria
preclusa, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2000
Ementa:
ATO
DE
EXCLUSÃO.
SOLICITAÇÃO
DE
REVISÃO.
INTEMPESTIVIDADE. Não impugnado tempestivamente o ato de exclusão do
Simples, torna-se incabível o pedido de revisão, por se tratar de matéria já preclusa na
esfera administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 12/07/2006 (e-fls. 77) recurso
voluntário alegando o seguinte:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

“DOS FATOS
A requerente optou pela Sistemática do Simples em 01 de Janeiro de 1997, no entanto, a
mesma foi excluída da sistemática pelo ato Declaratório Executivo (ADE) n°
363458/2000.
A exclusão foi materializada pelo ADE n° 363458/2000, sob alegação de pendências da
interessada junto a PGFN, cujas pendências foram todas regularizadas através do
Parcelamento Especial PAES, administradas pela própria Secretaria da Receita Federal.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
A requerente apresentou suas declarações relativas aos exercícios de 1.998 a 2.006,
todas através da Sistemática do Simples.
A partir de 01 de Janeiro de 1997 até a presente data, todos os pagamentos foram
efetuados por intermédio do DARF - SIMPLES.
DO MÉRITO
A possibilidade de inclusão de contribuinte na sistemática do Simples com data
retroativa, corrigindo-se um erro de fato e desde que esteja caracterizada a intenção do
mesmo em aderir a tal sistemática, está prevista nos seguintes atos administrativos:
Parecer Cosit n° 60/1999; Ato Declaratório Interpretativo SRF (ADI) n° 16, de 02 de
Outubro de 2002; e Solução de Consulta Interna n° 21, de 22 de julho de 2003.
Devemos lembrar que o dispositivo legal que prevê a formalização da opção pela
sistemática do Simples é o Artigo 8o da Lei n° 9.317/96, normatizado pelo Artigo 16 da
Instrução Normativa SFR n° 355, de 29 de Agosto de 2003.
Os procedimentos para a verificação da admissibilidade da correção do erro de fato
estão previstos na Nota Técnica CORAT/CODAC/DIPEJ n° 044 de 12 de Maio de
2004”.
A Recorrente juntou aos autos, na ocasião, pedido de parcelamento (e-fls. 78), da
Declaração Anual Simplificada (e-fls. 79) e Termo de Opção pelo Simples (e-fls. 80)
Já neste Tribunal Administrativo, em 13 de novembro de 2009 (e-fls. 93-96), os
Membros da Segunda Câmara do antigo Terceiro Conselho de Contribuintes, concordaram em
converter o julgamento em diligência à Unidade de Oriem, considerando a documentação
apresentada pela Recorrente. Para fins de compreensão, trecho da voto condutor segue transcrito:
“(...)
Entretanto, embora reste devidamente comprovado nos autos o pedido de ingresso no
Parcelamento Especial (fl. 73), não há comprovação de que a Interessada tenha
cumprido com seus termos, ou mesmo que não possua mais débitos junto à União
Federal.
Dessa forma, entendo que seu pedido somente possa ser corretamente avaliado após
carreadas essas informações aos autos.
Isto posto, voto pela conversão desse julgamento em diligência, a fim de que seja
expedido ofício à unidade da Secretaria da Receita Federal sediada em Mogi das
Cruzes a fim de que informe, em trinta dias, se a Interessada, Bovolin M.E., está
em situação fiscal regular.”
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

Por sua vez, a Unidade de Origem informou o seguinte (e-fls. 102):
“ (...)
1. Em resposta ao pedido de informação contido nas fls. 93 a 96, informo que a situação
fiscal do Contribuinte, nesta data, é REGULAR (folhas 100 e 101).
2. Com o exposto, proponho a remessa do presente processo ao CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS
–
CARF
–
DF,
para
prosseguimento”.
Vindo os autos para julgamento, em 15 de fevereiro de 2021 esta relatora
verificou não constar nos autos o ADE – Ato de Executivo n° 363.458/2000. Assim, por
entender ser indispensável referido documento para análise da questão, prolatei despacho (e-fls.
106 a 108) para que o processo retornasse à unidade de origem e fosse juntada o ADE nestes
autos.
Os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para cumprimento do
disposto no mencionado despacho de saneamento de e-fls. 106 a 108 e aquela assim manifestou-
se às e-fls. 111:

É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre pleito da Recorrente a
permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples.
Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que não consta o ADE – Ato de
Executivo n° 363.458/2000, mas tão somente telas de sistemas não são hábeis para suprir-lhe a
falta. Afinal, é o ADE é formaliza a exclusão do contribuinte do Simples, nos termos do art. 15
da Lei 9.317/96:
[...]
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo.
Portanto, nos termos no artigo transcrito é requisito da exclusão a existência do
ato declaratório de exclusão, bem como este é essencial à garantia do contraditório e ampla
defesa do contribuinte.
Desta maneira, entendo ser indispensável, para análise da questão e prolação de
decisão, que o referido documento fosse juntado aos autos, encaminhei-os à unidade de origem
para saneamento. Porém, foi prestada a informação nos autos sobre a impossibilidade de emissão
da segunda via do Ato de Executivo n° 363.458/2000.
Neste contexto, vale ressaltar que ato declaratório de exclusão é um ato
administrativo vinculado, visto que a lei instituidora do Simples estabelece os requisitos e
condições de sua realização.
É a materialização da declaração dos agentes públicos fiscais, em que se anota o
objeto e o motivo pelo qual a empresa estará impedida de integrar esse regime tributário, bem
como a competência, a forma e a finalidade do ato administrativo.
Afinal, o ato administrativo formalizado por meio de Ato Declaratório de
Exclusão importa na validade formal da manifestação da vontade do Poder Executivo, isto é,
representa o veículo pelo qual se exclui um contribuinte do regime simplificado. Sendo um ato
administrativo vinculado, para produzir efeitos válidos é indispensável que atenda a todos os
requisitos previstos na lei.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

Dentre os requisitos do ato administrativo vinculado cabe destacar o pressuposto
de fato que o autoriza, isto é, o seu motivo ou causa previsto na lei. Na realidade, o motivo do
ato é a efetiva situação material que fundamenta a prática do ato, que, por sua vez, está prevista
na norma legal.
Pra fins de análise da validade do ato é necessário verificar se realmente ocorreu o
motivo em função do qual foi praticado o ato (materialidade do ato) e se há correspondência
entre ele e o motivo previsto na lei. Não havendo correspondência entre o motivo de fato e o
motivo legal o ato será viciado, tomando-se passível de invalidação.
E sem o mencionado ADE se torna impossível a aferição da validade desses
requisitos, visto que somente com sua análise é permitido ao contribuinte entender o motivo pelo
qual está sendo impedido de integrar o Simples e poder exercer seu direito de provar a
inocorrência das alegações do fisco ou alegar outros fatos que desconstituam esses fundamentos,
poderá delimitar pontualmente os argumentos de sua pretensão.
A intenção com isso é preservar o princípio da ampla defesa e a segurança jurídica
nas relações entre administração e administrado, extirpando eventual abuso de poder. De fato, a
ausência do Ato Declaratório de Exclusão nestes autos impossibilita verificar em que termos
foram explicitados os motivos da exclusão.
Desta feita, tem-se por inadmissível que se imponha, ao contribuinte, obrigação
decorrente de lei sem a existência de Ato Declaratório de Exclusão, quando advinda da atividade
administrativa fiscal.
Isto implica dizer que sem a possibilidade de aferição dos pressupostos de
validade não há ato administrativo e, não havendo ato administrativo, não há efeitos jurídicos e
administrativos a serem exteriorizados, estando o particular totalmente imune à atuação fiscal.
Neste sentido, cita entendimento dominante deste Tribunal:
SIMPLES. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Nos casos em que o ato
declaratório de exclusão do simples é inexistente, a exclusão é nula, pois este é requisito
da exclusão e impede a ampla defesa do contribuinte. (Acórdão no 1201-000.772, Data
da Sessão: 06 de dezembro de 2013.)
Dessa maneira, no caso dos autos a inexistência do ato declaratório de exclusão do
contribuinte prejudicou a análise dos autos e nesse contexto entendo pela nulidade da exclusão
da Recorrente.
Assim sendo, nos termos no art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.234/721,
entendo que deve ser ultrapassada a questão relativa a não instauração do litígio, decorrente do
não conhecimento da impugnação pela decisão recorrida, para dar provimento ao recurso
voluntário.

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2003-57

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade do processo administrativo que não possui Ato
Declaratório de Exclusão hábil a gerar efeitos legais, razão pela qual se deve anulá-lo desde seu
início, e determinando-se o reenquadramento da Recorrente no Simples no período em
discussão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital